Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LINA MOREIRA DE PAULA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO PAN S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO DIGIMAIS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEERAL e NU PAGAMENTOS S/A. MARIA é servidora pública aposentada e ao longo do tempo contratou empréstimos consignados, além de outros produtos financeiros, de sorte que a sua situação atualmente seria de insolvência. Alegou que as parcelas dos empréstimos contratados comprometem 75% (setenta e cinco por cento) de sua renda e o sustento da família. Aufere proventos de aposentadoria do estado de Goiás no valor bruto de R$13.952,76 e após os descontos compulsórios e consignados restam líquidos apenas R$6.532,82. Recebe ainda pensão do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e no montante bruto de R$3.213,26. Mas após os descontos compulsórios e consignados, restam líquidos R$3.411,60. Sustentou que a renda restante seria insuficiente para custear suas despesas básicas e de sua família. Necessita renegociar a dívida para alterar a forma de pagamento. Requereu a antecipação da tutela recursal para “suspender a exigibilidade de todos os descontos que foram relacionados no ID 222847095 dos autos de origem, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Agravante, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento” ou, alternativamente, a limitação do somatório dos descontos consignados e demais parcelas a 30% (trinta por cento) de sua renda, a ser descontada em folha de pagamento ou diretamente em conta-corrente. Dispensado o preparo, posto que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, através da qual o autor(a) requer a repactuação de suas dívidas, tal qual previsto repactuação dos débitos, por meio do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021, alegando situação de superendividamento. Formula pedido de tutela de urgência para que os requeridos se abstenham de lançar os descontos de quaisquer parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento ou em sua conta bancária ou, não sendo esse o entendimento deste Juízo, que os descontos sejam limitados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos. Em suma, narra a parte autora que se encontra em situação de superendividamento, tendo celebrado junto à(s) instituição(ões) financeira(s) requerida(s) diversos contratos de empréstimo, bem como a contratação de serviços bancários de natureza creditícia, tais como cartão de crédito e cheque especial. Assevera, todavia, que o pagamento das parcelas, nas modalidades de desconto direto em folha de pagamento e desconto em conta bancária, tornou-se demasiadamente oneroso, comprometendo sua subsistência. Almeja, então, a deflagração de processo com vistas à repactuação dos débitos, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021. É o breve relato. D E C I D O. O deferimento de pretensões deduzidas a título de tutela de urgência demanda a presença dos requisitos abstratamente inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – probabilidade do direito associada ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Almeja a parte autora a cessação de descontos de quaisquer parcelas de empréstimos consignados em folha e de empréstimos, produtos bancários ou cheque especial, na sua conta corrente até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento e o bloqueio de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida para garantia do pagamento. Assim, o(a) autor(a), com fundamento no novo rito especial prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, o plano de pagamento que será apresentado somente será apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Noutro giro, ainda que superado esse ponto, não se divisa a probabilidade do direito. Isto porque a análise quanto à futura repactuação não se balizará necessariamente por percentuais fixos ou pré-determinados, como os de limitação de consignação em folha de pagamento predefinidos em qualquer diploma legislativo. Com efeito, a cognição quanto às condições para preservação do mínimo existencial, adequação da proposta, forma de pagamento e demais condicionamentos legais (art. 104-A, §4o, do CDC), dar-se-á a partir dos elementos que se colherão quando da efetiva apresentação do plano de pagamento em cotejo com as obrigações assumidas (art. 104-A, “caput”, do CDC). Por fim, cumpre mencionar que, especificamente acerca da limitação dos descontos no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo(a) autor(a), em recente julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, ainda pendente de trânsito em julgado: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Portanto, muito embora a limitação dos descontos das parcelas de empréstimo em 30% (trinta por cento) do numerário presente em conta corrente do devedor, em princípio, afigura-se um parâmetro objetivo e razoável, é certo que essa modalidade de empréstimo é celebrada sob a égide da autonomia da vontade, uma vez que é precedida da manifestação de concordância do mutuário com o procedimento de desconto diretamente em conta corrente. Assim, não se cogita de uma indevida intervenção judicial nessa relação jurídica, sob risco de se subverter o sistema legal de obrigações, já que tal providência modificaria os termos ajustados, impondo ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele contratado. Assim, INDEFIRO as pretensões deduzidas a título de tutela de urgência, à míngua de probabilidade do direito.” Para reverter tal decisum, o agravante reiterou que sua renda estaria comprometida com os débitos lançados em folha de pagamento e em sua conta corrente, situação que afetaria sua capacidade de se manter e pagar outras obrigações essenciais. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. Primeiramente, é preciso assinalar que, a partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. Até pouco tempo, as normas que disciplinavam o empréstimo consignado em folha de pagamento serviam de parâmetro para os julgadores enfrentarem a questão. Valia-se, para tanto, da analogia, uma vez que o juiz não pode se furtar a decidir por inexistência de lei (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42) É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. Não se olvida que a jurisprudência muito oscilava tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário, sempre que houvesse prévia autorização do correntista para que o pagamento se processasse dessa forma. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Pela decisão supra, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada pelos clientes aos bancos para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes. No caso sub judice, a discussão não envolve a legitimidade dos lançamentos em conta corrente para a cobrança de prestações de contrato de mútuo e a existência de autorização para tal proceder, mas superendividamento do mutuário, e se seria possível sobrestar a forma de execução dos respectivos contratos ou até substituí-la por outra que respeite a capacidade financeira do devedor, tudo para lhe assegurar meios mínimos para sua subsistência digna. Nesse caso, é preciso seguir o regramento previsto na lei especial, ainda que esteja identificada ou definida a causa preponderante desse endividamento. Ademais, a solução apresentada pela devedora seria apenas de limitar os descontos de todas as prestações vinculadas aos mútuos contratados a 30% de sua total remuneração, pretensão que esbarra na jurisprudência pátria e aos parâmetros da lei especial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator